Tribunal: CARF
Processo: 10280.720090/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.720090/2012-55
ACÓRDÃO
2002-009.310 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DAS GRACAS DE SIQUEIRA MENDES VIANNA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
DECADÊNCIA. ART. 173, INCISO I, CTN. NÃO OCORRÊNCIA.
Tendo ocorrido a notificação de lançamento dentro do prazo de 5 anos
previsto em lei, não a concretização da decadência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas quanto a preliminar, e, no mérito, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo
Chiavegatto de Lima(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles,
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.310 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720090/2012-55
2
substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio
Vital.

RELATÓRIO
Trata-se na origem de notificação de lançamento de IRPF decorrente das apurações
assim descriminadas pela fiscalização:
1- Dedução Indevida de Dependente - Regularmente intimado, o contribuinte
não atendeu a Intimação até a presente data – Valor de R$ 5.191,20;
2- Dedução Indevida de Despesas Médicas - Regularmente intimado, o
contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data – Valor de R$
10.660,21;
3- Dedução Indevida de Despesas com Instrução - Regularmente intimado, o
contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data – Valor de R$
6.105,00;
A DRJ, ao analisar a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, entendeu pela
manutenção do crédito tributário na integralidade, exarando a seguinte decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo sujeito passivo, constituindo-se definitivamente o crédito
tributário a ela referente.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Incide multa de ofício de setenta e cinco por cento sobre o valor do imposto
apurado em procedimento de ofício, exigida juntamente com o imposto não pago
pelo contribuinte.
INTIMAÇÃO. VIA POSTAL. CIÊNCIA.
A intimação por via postal se efetiva por meio da entrega da correspondência no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, que vem a ser o endereço postal
por ele fornecido, para fins cadastrais, à Administração Tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.310 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720090/2012-55
3
Irresignado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário, pleiteando ao final
pelo conhecimento e deferimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72.
A DRJ, ao apreciar a impugnação, entendeu que de todas as matérias objeto do
lançamento, apenas parte das despesas médicas foram impugnadas. As demais não foram
impugnadas, considerando-se não instaurado o litígio.
Parte da glosa das despesas médicas que foi impugnada, foi reconhecida como
comprovada pela Autoridade Revisora, afastando, por conseguinte, da imputação fiscal.
O recorrente apresenta três tópicos em seu recurso: (1) preliminar de prescrição,
mas citando o art. 173, inciso I do CTN sem, no entanto, apontar como teria ocorrido a prescrição;
(2) no mérito transcreve dispositivos legais que tratam da multa de ofício; e (3) por fim cita
dispositivos do CTN que tratam de restituição, sem apresentar qualquer fato.
De início, considerando a falta de dialeticidade quanto aos itens 2 e 3 acima
mencionados, deixo de conhecer do recurso em tal parte.
Na única parte passível de conhecimento, preliminar, apesar de aparentemente
sustentar a ocorrência de prescrição, ao citar o art. 173, inciso I, do CTN, vê-se que pretende
alegar decadência.
De plano se verifica que não houve a decadência. Cuida-se de IRPF do ano-
calendário de 2009 e a notificação do lançamento ocorreu em 12/12/2011 (fl. 11). Assim, dentro
dos 5 anos previstos em lei.
Desta feita, rejeito a preliminar.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas
quanto a preliminar, e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.310 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720090/2012-55
4
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 101
DF CARF MF
Original